Tribunal: TJDFT
Processo: 0749245-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749245-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: WAGNER JOSE DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP em face de WAGNER JOSE DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0744629-09.2024.8.07.0001), declinou da competência em favor da comarca de Goiânia/GO. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação. Vê-se que a praça da duplica é em Goiânia/GO e o protesto foi lavrado no Cartório de Goiânia/GO. O foro competente para a ação de execução de duplicata é o do lugar da praça do pagamento do título. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 5.474/1968. No caso de duplicata virtual, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida". (Acórdão 1428236, 07025387220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vê-se que a parte ré se situa em Goiânia/GO, local onde foram entregues as mercadorias conforme comprovantes de entrega acostados. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da eleição do foro e nos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, encaminhem-se os autos. A Agravante afirma que promoveu a ação de execução de acordo com o foro de eleição constante do título, acrescentando que possui domicílio no DF, de modo que não há que se falar em foro aleatório. Aduz que a incompetência não pode ser declarada de ofício, de acordo com a Súmula n. 33 do STJ. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O art. 5o, inc. LIII da Constituição Federal estabelece que: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Trata-se do princípio do juiz natural, que veda a escolha do Juízo, que deve estar preestabelecido, e impõe respeito às regras objetivas de fixação da competência. Acrescenta-se que o art. 1o do CPC estabelece que: “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. Nesse passo, conforme estabelece o art. 5o do Código de Processo Civil, “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, cabendo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (art. 8o do CPC). Observa-se, no caso, que a execução ampara-se em duplicatas virtuais protestadas por indicação e cujo protesto foi lavrado em Goiânia/GO. Nesse contexto, é competente o foro do lugar do protesto, pois é o local onde deveria ter sido feito o pagamento, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968. Tratando-se de duplicatas sem aceite, não há acordo entre as partes para eleição de foro, de modo que não é possível reconhecer a validade da eleição unilateral feita pelo credor, nos termos do art. 63, §1o do CPC. Por outro ângulo, compreendo que, seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. Desse modo, o preceituado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", não pode ser invocado para justificar a escolha aleatória e injustificada do foro quando visa atender tão somente a conveniência das partes. No caso, fere o princípio do juiz natural a propositura da execução de título executivo extrajudicial em foro aleatório, em desrespeito ao disposto no art. 781 do CPC. Por tal razão, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso. No entanto, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado a outro Estado da Federação, antes do julgamento do presente recurso. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024 17:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador